Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Avulta-se, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana em ponderação com as demais prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar a matrícula de todos os infantes que dela necessitem.
2. É cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, I, da CF; no art. 54, IV, do ECA; e no art. 11, V, da LDB.
3. À luz da jurisprudência majoritária da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar, por preponderar, no caso vertente, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos basilares da Carta Magna.
4. A solicitação de matrícula em pré-escola, na rede pública de ensino infantil, em unidade próxima à residência do infante, 5 (cinco) anos, deve ser atendida com prioridade, no sentido de evitar imposições do Estado de frequência a escolas muito distantes do local onde reside, afastando, assim, situações que inviabilizaria seu direito a educação.
5. Incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação da Fazenda Pública quando a causa for patrocinada pela Defensoria Pública do DF, por se tratar de órgão do Estado, uma vez que neste caso há confusão entre credor e devedor. Súmula 421 do STJ.
6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.